Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUSPENSÃO LIMINAR DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) No âmbito dos contratos privados, deve ser observada a premissa da conservação dos negócios jurídicos.

2) A extinção de vínculos contratuais, a revisão judicial e a suspensão de cláusulas contratuais são medidas a serem evitadas pelas partes, sempre que possível. É vantajosa à decisão judicial a negociação feita pelos próprios contratantes, em atenção à boa-fé, ao dever de cooperação e à solidariedade social, mormente na atual situação, em que restrições ocasionadas pela pandemia de coronavírus são impostas a todos.

3) Padece de razoabilidade a suspensão liminar, total e indefinida das obrigações contratuais de uma das partes em detrimento da outra e anteriormente à oitiva desta, mormente se não realizada qualquer tentativa de reconstrução do equilíbrio econômico do contrato por elas firmado.

4) Agravo de instrumento desprovido.